Tribunal: STF
Processo: HC 96486
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE 
   PRONÚNCIA QUE CONSTITUI TÍTULO PRISIONAL. PEDIDO JULGADO 
   PREJUDICADO.
Não mais subsistindo a decisão interlocutória que 
   decretou a prisão preventiva do paciente, o qual, atualmente, 
   está preso em razão de superveniente sentença de pronúncia, que 
   constitui novo título prisional, impõe-se o reconhecimento da 
   prejudicialidade do pedido. Precedentes (HC 97.548, rel. min. 
   Ellen Gracie, DJe-162 de 28.8.2009).
Habeas corpus julgado 
   prejudicado.